Tribunal: TJMT
Processo: 1012348-55.2020.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012348-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLISON AKERLEY DA SILVA - CPF: 710.791.061-20 (ADVOGADO), ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD - CPF: 420.058.681-91 (AGRAVANTE), Ministerio público da comarca de Jaciara (AGRAVADO), MPEMT - JACIARA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – IRREGULARIDADES EM CONTRATO DE SERVIÇO – INDISPONILIDADE DE BENS DECRETADA DE FORMA GENÉRICA, SEM ESPECIFICAR A EXTENSÃO DO DANO – REQUISITO PRESCINDÍVEL - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO EVIDENCIADA - VALOR DA INDISPONIBILIDADE DE BENS MITIGADO – EXCLUÍDO O VALOR DA MULTA CIVIL - AUSÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – NÃO CARACTERIZADA - INVIÁVEL DE ANÁLISE NA FASE INICIAL DO PROCESSO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA -RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Delineadas as razões do convencimento do julgador, cumpre-se a garantia prevista no artigo 93, inc. IX, da CF.

2. Para decretação da indisponibilidade de bens é necessário indícios fortes de ato de improbidade administrativa (
fumus bonis iuris
), sendo prescindível a comprovação do risco de dilapidação do patrimônio do acusado, por estar o

periculum in mora
implícito no art. 7º da Lei nº 8.429/92. (STJ, REsp 1390893/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019 e REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro OG Fernandes, Primeira Seção, DJe 19/9/2014).

3. O caso requer instrução probatória para efetiva comprovação do ato de improbidade administrativa, o que nessa inicial do processo ainda não é possível. Logo, não cabe inviável aplicação da Teoria da Causa Madura.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por Abduljabar Galvin Mohammad, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara,
MMª. Dr.ª Laura Dorilêo Cândido
, na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Declaratória de Nulidade de Procedimento de Adesão c/c Antecipação de Tutela e Indisponibilidade de Bens nº 1001288-55.2020.8.11.0010, proposta pelo Ministério Público deste Estado, que suspendeu o Contrato nº. 001/2017 celebrado entre a empresa Oportuna Serviços e Terceirizações Ltda – EPP e o município de Jaciara/MT, bem como determinou a indisponibilidade de bens dos requeridos na ação, inclusive do agravante, no valor de R$ 13.676.381,86 (treze milhões seiscentos e setenta e seis mil trezentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos) (ID 46446990).

Irresignado, o recorrente busca a reforma da decisão sob o argumento, em preliminar, de nulidade por ausência de fundamentação, na medida em que é genérica e não justifica, de forma pormenorizada, a medida constritiva.

Assevera que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que a indisponibilidade de bens, fundada em ressarcimento ao erário, clama por comprovação de lesão efetiva ao patrimônio público, não sendo cabível caracterizar o dano por mera presunção.

Sustenta que não há provas acerca da inexecução c
ontrato nº. 001/2017, inclusive na decisão recorrida não existe indicação sobre o assunto, motivo pelo qual postula o julgamento antecipado da lide, com escopo no permissivo legal denominado de “Teoria da Causa Madura”.

Consigna a legalidade do contrato e a execução dos serviços contratados.

Por fim, requer seja deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para o fim de sustar a decisão que determinou a suspensão do Contrato n. 001/2017, bem como a indisponibilidade dos seus bens (ID 45990489).

O efeito suspensivo não foi concedido (ID 49104956).

Interposto Agravo Interno (ID 50112467), exercido juízo de retratação no que concerne à indisponibilidade de bens relativa ao valor da multa civil (ID 65992453).

Contraminuta do agravo interno requer a rejeição da preliminar e, no mérito, mitigação do valor do dano ao erário porque o constrito inclui pagamento de multa civil, o que é objeto de apreciação em recursos repetitivos pelo STJ (ID 55223962/63), posicionamento ratificado pela Procuradoria Geral de Justiça (ID 55223958).

O recorrido contraminutou o agravo de instrumento rechaçando as razões recursais (ID 49552497).

A Procuradoria Geral de Justiça restringiu-se, nesta oportunidade, em ratificar os termos das manifestações anteriormente exaradas (ID 75571541).

O agravante peticiona para reforçar a tese de que não há prova da prática de ato de improbidade administrativa, o que desnatura a medida de indisponibilidade de bens.

Aliado a isso, pontua que o próprio representante do Ministério Público reconhece que o valor conscrito deve ser mitigado por incluir multa civil, assunto pendente de discussão no Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos - possibilidade de inclusão da multa civil no valor da indisponibilidade decretada na ação de improbidade, com deliberação prévia de suspensão de todas as ações sobre o tema até julgamento final de tais recursos.

Por isso, requer a suspensão da indisponibilidade de bens por não existe prova de ato ímprobo, bem como porque tal medida lhe acarretará prejuízos em sua atividade profissional por suspensão da ação principal até julgamento dos repetitivos pelo STJ (ID 55380535).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – P R E L I M I N A R – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA

Egrégia Câmara:

A suscitada preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação no que concerne à disponibilidade de bens, não prospera.

A Constituição Federal determina que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF). Tal garantia - motivação das decisões judiciais - tem natureza de direito fundamental do jurisdicionado.

No caso em exame, o i. magistrado singular analisou as questões fáticas, cuja conclusão fundamentada foi pela necessidade de indisponibilidade dos bens ante a probabilidade da pratica de ato ímprobo, com danos ao erário, praticado pelos requeridos, incluindo o agravante,

in verbis:

“
(...) O caso concreto possui acervo probatório que traz fortes indícios da ocorrência de improbidade administrativa, possibilitando o deferimento dos pedidos liminares apresentados pelo Parquet.

Perceba-se, por exemplo, que os documentos anexos à inicial indicam que em alguns momentos a requerida Oportuna Serviços e Terceirizações LTDA – EPP forneceu à Administração Público número menor de funcionários do que o previsto na cláusula quinta da Ata de Registro de Preços nº 033/2016 (88 9funcionários), o que ensejaria a perda do registro conforme cláusula sétima, item 7.2.2, alínea d, do mesmo documento.

Além disso, a cláusula décima da Ata de Registro de Preços nº 033/2016 impunha à empresa providenciar todos os recursos e insumos necessários para o perfeito cumprimento do objeto contratado, porém, há auto circunstanciado indicando o uso de veículo da Administração Pública (F-4000) para execução dos serviços.

Aliás, a disposição acima referida foi inclusa de forma semelhante no contrato firmado entre a requerida e a Administração Pública, instrumento que é regido pelos termos da Ata de Registro de Preços nº 033/2016.

Lado outro, estão presentes, também, notícias e relatórios de análises que indicam investigações de fraudes e esquema de corrupção em licitações envolvendo a empresa contratada. Insta salientar que, os documentos ainda indicam pagamentos diversos dos fixados na Ata de Registro de Preços nº 033/2016, sobretudo os dados do Portal da Transparência do Município trazidos pelo Ministério Público, em tese contrariando os termos do instrumento que em sua cláusula sexta estabeleceu que os preços registrados permaneceriam fixos e irreajustáveis, inexistindo demonstração em um primeiro momento da ocorrências das hipóteses que permitem a alteração do preço, sejam aquelas previstas na Ata sejam as previstas em lei (...)”
(ID 46446990)

Nesse contexto não se verifica infringência ao artigo 93, inc. IX, da CF, a uma, porque os fatos e fundamentos respaldaram a livre convicção do juízo. A duas, permitiu que os recorrentes se insurgissem, inclusive apontando tese contrária.

A propósito, cita-se precedente sobre o tema:

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECISÃO QUE DECRETA INDISPONIBILIDADE DE BENS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA
– INDISPONIBILIDADE DECRETA DE FORMA GENÉRICA, SEM ESPECIFICAR A EXTENSÃO DO DANO – REQUISITO PRESCINDÍVEL – AUSÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA FASE INICIAL DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.1. Uma coisa é decisão sucinta, onde o Magistrado expõe os motivos de seu convencimento, outra coisa é a ausência de fundamentação, situação esta passível de nulidade por ofensa ao disposto no art. 489 do CPC. Nesse norte, não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação, não havendo, que se falar em nulidade ou reforma da decisão objurgada.(...) (N.U 1005764-40.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Vice-Presidência, Julgado em 22/04/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

Eventual desproporcionalidade no montante bloqueado, por se tratar de matéria umbilicalmente relacionada ao mérito do recurso, será conjuntamente analisada.

Diante disso,
REJEITO
essa preliminar.

V O T O – M É R I T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatório acima explicitado,
cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por Abduljabar Galvin Mohammad, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara, em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade proposta pelo Ministério Público deste Estado, que suspendeu o Contrato nº 001/2017 celebrado entre Oportuna Serviços e Terceirizações Ltda – EPP e o município de Jaciara/MT, bem como determinou a indisponibilidade de bens dos requeridos da ação, inclusive do Agravante, no valor de R$ 13.676.381,86 (treze milhões seiscentos e setenta e seis mil trezentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos) (ID 46446990).

Pretende a reforma da decisão agravada sob o argumento de que não há prova de ato ímprobo praticado pelo recorrente no Contrato nº 001/2017, do município de Jaciara, a justificar indisponibilidade de bens, assim como de eventual prejuízo ao erário, exigência da jurisprudência, até mesmo para mensurar a extensão do dano.

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada. E, o instrumento processual eleito – Agravo Instrumento - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A discussão posta cinge-se em saber se é ou não caso de reformar a decisão agravada que suspende o Contrato nº 001/2017, firmado entre o município de Jaciara e a empresa Oportuna Serviços e Terceirizações Ltda – EPP, bem como decreta a indisponibilidade de bens dos requeridos, incluindo o agravante, no valor de R$ 13.676.381,86 (treze milhões seiscentos e setenta e seis mil trezentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos), por

entender que ficou demonstrada a probabilidade da prática de ato administrativo em Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público deste Estado.

A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, na forma do artigo 1.019, do Código de Processo Civil.

O Ministério Público deste Estado propôs Ação Civil Pública por Ato de Improbidade c/c Indisponibilidade de bens em desfavor de Abduljabar Galvin Mohammad, ex-Prefeito de Jaciara, Jozimar Elielton da Silva, Jânio Atanásio de Souza, Tiago Rodrigo Zenkne e da empresa Oportuna Serviços e Terceirizações Ltda., representada por seus sócios Eliete Beraldo e Loran Marlon Beraldo de Pieri, por fraude ao Pregão Presencial nº 035/2016, realizado pelo município de Tangará da Serra, que deu origem à Ata de Registro de Preços nº 33/2016, aderida pelo município de Jaciara, que resultou na celebração do Contrato nº 001/2017, no valor de R$

6.838.190,93 (seis milhões, oitocentos e trinta e oito reais mil, cento e noventa mil e noventa e três centavos) (ID).

O inquérito civil que subsidiou a inicial revela

inúmeras irregularidades na execução do citado
Contrato nº 001/2017 -
cujo objeto é prestação de serviços de varrição de vias e logradouros públicos, capina (manual) e raspagem, roçada manual e semi mecanizada, bem como a retirada de galhos e resíduos produzidos na execução dos serviços)
,

principalmente que não houve disponibilização de funcionários para execução dos serviços conforme previsto contratualmente,

incompatibilidade de preços pagos a empresa contratada e os serviços realizados,

utilização indevida de veículos públicos para prestação dos serviços contratado, ausência de pagamento dos funcionários e prorrogação ilegal do contrato, sobretudo, dano ao erário (ID 46451966).

Outro ponto relevante é o fato de a empresa contratada pertencer à família proprietária da empresa Bom Sucesso Administradora de Serviço, inclusive funcionando no mesmo logradouro, sendo que esta manteve contrato com o município de Tangará da Serra nos anos de 2015, 2016 e 2017 e inúmeras irregularidades em procedimentos licitatórios a ela relacionados foram descortinadas pelo Ministério Público (ID 46451966).

Por entender que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, o juízo singular suspendeu o referido instrumento contratual e decretou a indisponibilidade de bens dos requeridos considerando o valor do contrato somado ao da multa civil, que totalizou R$
13.676.381,86
, nos seguintes termos:

“(...) Perceba-se, por exemplo, que os documentos anexos à inicial indicam que em alguns momentos a requerida Oportuna Serviços e Terceirizações LTDA – EPP forneceu à Administração Público número menor de funcionários do que o previsto na cláusula quinta da Ata de Registro de Preços nº 033/2016 (88 funcionários), o que ensejaria a perda do registro conforme cláusula sétima, item 7.2.2, alínea d, do mesmo documento.

Além disso, a cláusula décima da Ata de Registro de Preços nº 033/2016 impunha à empresa providenciar todos os recursos e insumos necessários para o perfeito cumprimento do objeto contratado, porém, há auto circunstanciado indicando o uso de veículo da Administração Pública (F-4000) para execução dos serviços.

Aliás, a disposição acima referida foi inclusa de forma semelhante no contrato firmado entre a requerida e a Administração Pública, instrumento que é regido pelos termos da Ata de Registro de Preços nº 033/2016.

Lado outro, estão presentes, também, notícias e relatórios de análises que indicam investigações de fraudes e esquema de corrupção em licitações envolvendo a empresa contratada. Insta salientar que, os documentos ainda indicam pagamentos diversos dos fixados na Ata de Registro de Preços nº 033/2016, sobretudo os dados do Portal da Transparência do Município trazidos pelo Ministério Público, em tese contrariando os termos do instrumento que em sua cláusula sexta estabeleceu que os preços registrados permaneceriam fixos e irreajustáveis, inexistindo demonstração em um primeiro momento da ocorrências das hipóteses que permitem a alteração do preço, sejam aquelas previstas na Ata sejam as previstas em lei.

(...)

Dessa forma, defiro a concessão de medida liminar inaudita altera parte, para: 1) DETERMINAR a suspensão do Contrato nº 001/2017 celebrado entre a requerida Oportuna Serviços e Terceirizações LTDA – EPP e o Município de Jaciara/MT, vedando o pagamento de qualquer valor referente ao instrumento, sob pena de incidência de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), a ser suportada pelo patrimônio pessoal do gestor municipal ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD, ou quem vier a lhe substituir. 2) DECRETAR a indisponibilidade de bens dos requeridos suficientes para assegurarem o integral ressarcimento do dano conforme valor informado em inicial (R$ 13.676.381,86) através do sistema CNIB.(...)” (ID 46446990)

Pois bem. A decretação da indisponibilidade de bens, em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa, dá-se em conformidade com o artigo 7º, parágrafo único, da Lei nº 8.429/92:

“Art. 7
o
. Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o
caput
deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.”

Ou seja, a indisponibilidade de bens trata-se de medida de cautela que visa assegurar a indenização aos cofres públicos quando há prática de ato de improbidade administrativa.

Como já grafado na decisão de apreciação da liminar, o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema decidiu, em recurso representativo da controvérsia submetido ao regime do art. 543-C do CPC, pela prescindibilidade de comprovação do risco de dilapidação do patrimônio do acusado, porquanto o
periculum in mora
está implícito no aet. 7º da Lei nº 8.429/92. Logo, basta apenas a evidência prática do ato ímprobo (
fumus bonis iuris
) para o decreto da indisponibilidade de bens.

Colaciona-se precedente do Tribunal da Cidadania sobre o assunto:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE.
NECESSIDADE DE CURADOR ESPECIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
INDISPONIBILIDADE DOS BENS. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992.
PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.1. Rever o entendimento da instância ordinária, no tocante à ausência de necessidade de nomear-se curador especial, implica o reexame de provas dos autos, o que não pode ser realizado pela via eleita em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.2. Esta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.366.721/BA, firmou entendimento de que o periculum in mora está implícito no art. 7º da Lei n. 8.429/1992. Assim
, a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entende presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade administrativa que causem dano ao erário. Dessa forma, o periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade.
3. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora se encontra implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.4. Rever a necessidade de decretação de indisponibilidade dos bens dos agravantes implica o reexame de provas dos autos, o que não pode ser realizado pela via eleita em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – AgInt no AREsp 1118126/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 16/2/2018). (grifo nosso)

Outros precedentes no mesmo sentido REsp 1390893/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019 e REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro OG Fernandes, Primeira Seção, DJe 19/9/2014.

Não foi outro o posicionamento adotado por esse e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DECISÃO QUE DECRETA INDISPONIBILIDADE DE BENS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA
– INDISPONIBILIDADE DECRETA DE FORMA GENÉRICA, SEM ESPECIFICAR A EXTENSÃO DO DANO – REQUISITO PRESCINDÍVEL – AUSÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA FASE INICIAL DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.1. Uma coisa é decisão sucinta, onde o Magistrado expõe os motivos de seu convencimento, outra coisa é a ausência de fundamentação, situação esta passível de nulidade por ofensa ao disposto no art. 489 do CPC. Nesse norte, não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação, não havendo, que se falar em nulidade ou reforma da decisão objurgada.2. Alegação de que a indisponibilidade de bens foi decretada de forma genérica e não especificada a extensão do dano. Requisito prescindível nesse momento de cognição sumária, posto que o exato momento pecuniário de prejuízo causado ao erário será decidido quando da prolação da sentença de mérito, ocasião esta em que o juízo faz análise vertical dos fatos narrados na exordial em confronto com o conjunto probatório a ser produzido nos autos. Nesse norte, é pacífico o entendimento jurisprudencial do STJ para haver a decretação de indisponibilidade de bens, quando presentes os requisitos de fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao erário, sendo, presumido, o periculum in mora.3. Quanto à alegação de ausência de ato de improbidade praticado pela Agravante, consigno que este não é o momento processual oportuno e adequado para travar discussão acerca de tal matéria, haja vista que o meritum causae será apreciado pelo juízo a quo quando da prolação da sentença. O que se analisa nesta fase processual é a ocorrência de indícios de atos de improbidade. Caso este Sodalício aprecie tal matéria nessa fase de cognição sumária, estar-se-ia realizando julgando per saltum, ou seja, supressão de instância, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. 4. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. (N.U 1005764-40.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Vice-Presidência, Julgado em 22/04/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

No caso em apreço, farto é o caderno investigatório que subsidia a inicial quanto aos fortes indícios da prática de improbidade administrativa pelos requeridos, que inclui o agravante, então Prefeito, no Contrato nº 001/2017 do município de Jaciara
(ID 46451966).

De sorte que, se não há exigência de comprovação do ato de improbidade
– a ser apurada na instrução processual
– para indisponibilidade de bens, mas somente indícios para atestar a verossimilhança do fato ilícito narrado na inicial, a decisão agravada nesse ponto não merece reforma.

De mais a mais, a documentação colacionada pelo agravante não é suficiente para afastar a investigação que demonstra várias irregularidades que podem consistir em ato de improbidade administrativa praticado no Contrato nº 001/2017 do município de Jaciara.

Contudo, no que tange à fixação do
quantum
da indisponibilidade de bens, ratifico à exclusão do valor da multa do montante, por conta da decisão nos Recursos Especiais nº 1.862.792 e 1.862.797, ambos do Paraná, do Superior Tribunal de Justiça
:

“DIREITO SANCIONADOR – PROCESSUAL CIVIL –. RECURSO ESPECIAL – REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – DEFINIÇÃO SE É POSSÍVEL INCLUIR OU NÃO O VALOR DE EVENTUAL MULTA CIVIL NO DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS NAS AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ATO DE AFETAÇÃO AO RITO DOS REPETITIVOS PELO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ – OBSERVÂNCIA DO ART. 1.036, § 5o. DO CÓDIGO FUX E DOS ARTS. 256-E, II, E 256-I DO RI/STJ – SUSPENSÃO DOS FEITOS EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO.1. Delimitação da tese: definir se é possível – ou não – a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa, inclusive naquelas demandas ajuizadas com esteio na alegada prática de conduta prevista no art. 11 da Lei 8.429/1992, tipificador da ofensa aos princípios nucleares administrativos.”

Aliado a isso, mitigo o valor da indisponibilidade de bens para 50 % (cinquenta por cento) do valor do contrato, com a finalidade de não destoar dos precedentes jurisprudenciais deste e. Tribunal de Justiça nas hipóteses em que ainda não se tem como mensurar a extensão efetiva do dano ao erário. Destaca-se:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE E NULIDADE DE DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADAS – MÉRITO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDISPONIBILIDADE DE BENS
– PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO BLOQUEIO – DESCABIMENTO – INDÍCIOS DE PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – DECRETO DE INDISPONIBILIDADE SOBRE O VALOR INTEGRAL DO CONTRATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR IN INITIO LITIS O QUANTUM DO PREJUÍZO AO ERÁRIO – DETERMINAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE 25% SOBRE O VALOR DO CONTRATO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Não há falar em inobservância ao princípio da dialeticidade, em razão da mera reiteração das razões anteriormente apresentadas, especialmente quando demonstrados os motivos de fato

de direito, a evidenciar a pretensão de reforma da decisão agravada.Não merece acolhida o argumento de nulidade da decisão agravada, ao fundamento de que esta invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, tendo em vista a exposição dos fatos, fundamentos e provas que levaram à formação do convencimento do julgador.Nos termos do artigo 7º, da Lei 8.429/1992, quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a indisponibilidade de bens do indiciado. Diante da impossibilidade em se aferir, in initio litis, o quantum do dano causado ao erário e que o decreto de indisponibilidade de bens sobre o valor integral do contrato não atende a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em observância ao poder geral de cautela do Juiz, arbitra-se o bloqueio patrimonial em 25% do valor do instrumento contratual.” (N.U 1009407-69.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)

Dentro desse contexto, não se tem como aplicar a Teoria da Causa Madura porque inviável a análise da efetiva comprovação do ato de improbidade na fase inicial do processo que necessita da devida instrução probatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO E JULGO PELO PARCIAMENTE
o recurso, para excluir do montante da indisponibilidade de bens o valor da multa civil, bem como mitigar o montante para 50% (cinquenta por cento) do valor do Contrato nº 001/2017.

Na oportunidade,
JULGO
prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021